Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-86.2023.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008959-86.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.725.481-09 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA ALINE DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 050.165.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo
Auto de Constatação de Embriaguez
, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1008959-86.2023.8.11.0055, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
em regime inicial
aberto
,

e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sem prejuízo, outrossim, d
a

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de

02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 186253164, o apelante pretende a reforma da r. sentença
a fim de que seja absolvido
, argumentando que não restou indubitavelmente comprovado que se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Em contrarrazões vistas no ID 188936661, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 201250274, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 181926224), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 30 de abril de 2023, por volta das 17h00, em via pública, mais precisamente na Avenida Tancredo Neves, na cidade de Tangará da Serra/MT,
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de sinais de embriaguez

De acordo com a exordial acusatória, o acusado dirigia de forma irregular, momento em que foi abordado pela Polícia Militar e se recusou a realizar o teste de “bafômetro”, oportunidade na qual os agentes constataram os sinais de embriaguez alcoólica que ele apresentava, lavrando auto de constatação.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306,
caput,
da Lei n.º 9.503/97
e ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
em relação ao delito de embriaguez ao volante, alegando, em síntese, que não há nos autos provas inequívocas da materialidade delitiva, considerando a ausência de exame médico para atestar a alteração da capacidade psicomotora.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 181926150); do boletim de ocorrência n.º 2023118307 (ID 181926151); do Auto de Constatação de Embriaguez (ID 181926167); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Isso porque, além da confissão na fase inquisitiva (ID 181926156), em juízo (ID 181926205) o acusado também
admitiu ter ingerido bebida alcoólica naquela data
, algumas horas da abordagem, negando, contudo, que apresentava sinais de embriaguez, muito menos que estes seriam facilmente identificáveis pelos policiais.

Além disso, em juízo, procedeu-se a oitiva da informante
Rebeca Aline de Araújo Ferreira
(ID
181926205)
,
companheira do réu, que também confirmou a ingestão de bebida alcoólica por
GUSTAVO
naquela data, ressaltando, porém, que ele não estava embriagado ou fora de suas capacidades mentais plenas.

Outrossim, colheu-se as declarações do Policial Militar
Sérgio Manhoni Júnior
(ID 181926205), em
concordância com as declarações prestadas em sede policial, afirmando se lembrar com clareza do momento da prisão do acusado, recordando-se que
visualizou
GUSTAVO
realizando uma manobra de troca de pista de forma irresponsável, o que chamou a atenção da guarnição
.

Ao realizarem a abordagem, notaram que o acusado estava
alterado e agressivo, com olhos vermelhos e com forte odor etílico
, recusando-se a fazer o teste de alcoolemia, mas confessando a ingestão de bebida alcoólica no início daquela tarde.

Aliás, as declarações do policial militar são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez (ID 181926167), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante apresentava sonolência,
olhos vermelhos, odor de álcool no hálito
, dificuldade de equilíbrio, bem como se mostrava
arrogante, exaltado
, falante e irônico.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nesse contexto, tenho que o depoimento em juízo do policial militar que atuou na prisão em flagrante, aliado à confissão do acusado e à confirmação da informante, jungidos ao mencionado
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, constituem acervo probatório suficiente para a condenação de
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Mesmo porque, conforme já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº 8
,
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Firme nessas considerações, mostra-se
inviável o acolhimento do pedido defensivo
, sendo medida de rigor a manutenção da condenação fustigada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO ROQUE PEREIRA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando inalterada a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1008959-86.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024